Tribunal: TJPA
Processo: 0000190-03.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000190-03.2019.8.14.0043

APELANTE: RAMON SOUZA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0000190-03.2019.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: RAMON SOUZA VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. PARCIAL CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando em parte a pena-base, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0000190-03.2019.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: RAMON SOUZA VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
RAMON SOUZA VIANA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4378560 P. 2-4) em resumo, que em 07/01/2019 por volta de 15H45, policiais militares estavam em ronda ostensiva pela cidade, ocasião em que passando pela Prainha avistaram vários nacionais em atitude suspeita, razão pela qual a guarnição fez um cerco e, após revista encontraram com o Apelante 09 (nove) papelotes de maconha.

Com isso, o Recorrente foi denunciado pelo crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4379117 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4379120 p. 2-15), pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita, além da reforma da dosimetria da pena-base, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima e, consequente mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento, bem como a substituição da pena privativa pela restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4379121 p. 4-10 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 4379124 p. 4-14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Justiça Gratuita

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

2.
Do pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal

A Defesa requereu reforma da dosimetria da pena, aduzindo que a fixação do apenamento base não atendeu aos critérios exigidos pela legislação, e com isso pleiteia a fixação da pena-base no seu mínimo legal.

Segue trecho da sentença:

“(...)

Antecedentes:
registra antecedentes criminais, conforme certidão criminal de fls. 35;

(...)

Natureza e quantidade da droga:
a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga e a quantidade apreendida, (laudo fls. 72) substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor.

(...)

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
”

Quanto à natureza e quantidade da droga, a despeito da nocividade do entorpecente, como se extrai do laudo toxicológico, a quantidade encontrada é ínfima
,
razão por que tenho como certo
não ser possível valorar negativamente tal vetorial
.

Sobre o tema, reproduzo, exemplificativamente, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCESSÃO DO WRIT LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 34, VIII E XX, DO RISTJ. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS (23 GRAMAS DE CRACK). FUNDAMENTO INIDÔNEO. ILEGALIDADE, OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

6. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, embora seja possível utilizar-se a quantidade e natureza das drogas para a fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a apreensão de quantidade não expressiva de drogas não justifica a exasperação da pena-base, a modulação da minorante do tráfico privilegiado, o agravamento do regime prisional ou a negativa à substituição das penas.

7. A apreensão de 26,5 gramas de crack, sem a indicação de elementos adicionais, não justifica a exasperação da pena-base e a fixação da minorante em fração diversa de 2/3, motivo pelo qual deve ser redimensionada a pena do paciente.

8. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 622.778/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Assim, restando apenas desfavorável um vetor, qual seja, o de antecedentes criminais, e redimensiono a reprimenda base, fixando-a em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Aplicando a atenuante de confissão aplicada em sentença, restou fixado o apenamento
em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado
com
consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição de forma fundamentada, por entender que o apelante não preenchia todos os requisitos:

“O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06,
uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização, e não ostenta nenhuma condenação. Explico.

Da análise da certidão de antecedentes criminais do acusado, verifico que ele não é primário e ostenta registro de sentença penal condenatória, o que, por si só, afasta o privilégio pleiteado.”

Na hipótese
,
constato que restou devidamente comprovado nos autos que o réu não é primário, impedindo desta feita, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

Quanto ao pedido de mudança de regime inicial de cumprimento da sanção entendo que não há de ser provida, ainda que imposta reprimenda privativa de liberdade abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, diante da
reincidência
do acusado conforme fundamentação exarada em sentença.

Por fim, incabível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando em parte a pena-base, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022